Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-48.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001935-48.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA - EPP - CNPJ: 33.005.547/0001-39 (APELADO), WELYGHTON LAURETO CALDAS - CPF: 024.930.031-10 (ADVOGADO), FERNANDO FERTONANI - CPF: 061.956.339-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E BAIXA DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001935-48.2023.8.11.0009

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Colíder/MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Prescrição c/c Tutela de Evidência e Baixa de Hipoteca no. 1001935-48.2023.8.11.0009
,
ajuizada pela
MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA - EPP
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de reconhecer a prescrição das Cédulas de Crédito Industrial no. 95/00145-X, 95/00242-1 e Rerratificação referente a Cédula de Crédito Industrial no. 95/00242-1, e determinou o cancelamento da hipoteca sob o imóvel de matrícula no 8.724 do CRI de Colíder/MT, atual Av-1, AV2 e AV-3, da matrícula no3.844 do CRI de Marcelândia/MT. Por fim, condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
No tocando à alegação de prescrição do débito, imperioso frisar que, conforme entendimento firmado pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.694.322, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa
” (sic).

Assevera que
“Conforme brilhantemente explanado no julgado alhures, o instituto jurídico da prescrição pode ser definido como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação, ou seja, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, mas tão somente o direito do credor pleitear judicialmente o pagamento de um débito inadimplido, permanecendo, portanto, incólume o seu direito de cobrar a dívida através de outros meios amigáveis, seja por meio de notificação, contato telefônico ou através de cobrança lançada em sistema eletrônico que não seja acessível a terceiros”
(sic).

Sustenta que “
inviável se admitir o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, permitindo-se aos credores, desde que dentro dos limites do respeito à dignidade humana, cobrar seus créditos, sob pena de falência do sistema capitalista como o conhecemos hoje
” (sic).

Aduz que “
mesmo que se reconheça a prescrição da dívida ora questionada, entende o requerido deva lhe ser garantido o direito de cobrar o débito por vias administrativas, reconhecendo-se expressamente que o débito declarado prescrito não deixa de existir, nos termos do que fora argumentado
”
(sic).

Registra que
“não há de se falar em liberação dos gravames que recaem sobre os bens, uma vez que a baixa do gravame está condicionada ao pagamento da dívida, e não com a prescrição, não podendo o banco ser compelido a fazê-lo sem que tenha ocorrido o pagamento”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer o
“[...] PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO para: a) Reformar a r. Sentença de mérito, JULGANDO A PRESENTE AÇÃO IMPROCEDENTE, bem como, condenar a apelada ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sendo os honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 86, parágrafo único do CPC”
(sic).

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença (Id. 223326154).

O preparo foi recolhido conforme comprovante de Id. 223690681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA - EPP

ajuizou
ação declaratória de prescrição c/c tutela de evidência e baixa de hipoteca tombada sob o no. 1001935-48.2023.8.11.0009 em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
relatando, em síntese, que firmou com o ora apelado cédulas de crédito industrial, com as seguintes datas, valores e vencimentos:

a) Cédula de Crédito Industrial no 95/00145-X, no valor de R$ 140.000,00, com vencimento para 30 de agosto de 1995.

b) Cédula de Crédito Industrial no 95/00242-1, no valor de R$ 142.000,00, com vencimento para 05 de março de 1997.

c) Aditivo de Rerratificação referente a Cédula de Crédito Industrial no 95/00242-1, alterando o vencimento para 24 de janeiro de 1998.

Afirmou que em garantia de primeiro e segundo grau fora dado o imóvel de matrícula no. 8.724 do CRI de Colíder/MT, (atual matrícula no. 3.844 do CRI de Marcelândia/MT). Salientou que efetuou o pagamento de parte da dívida, contudo, por insuficiência financeira deixou de quitar o débito, tendo transcorrido o prazo prescricional sem qualquer oposição por parte da requerida. Asseverou que, passados mais de 20 (vinte) anos, os referidos títulos não foram executados pelo banco requerido, o que acarretou na prescrição dos títulos hipotecários.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de reconhecer a prescrição das Cédulas de Crédito Industrial no. 95/00145-X, 95/00242-1 e Rerratificação referente a Cédula de Crédito Industrial no. 95/00242-1 e determinou o cancelamento da hipoteca sob o imóvel de matrícula no. 8.724 do CRI de Colíder/MT, atual Av-1, AV2 e AV-3 da matrícula no. 3.844 do CRI de Marcelândia/MT. Por fim, condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença proferida pelo juiz de piso, no que tange o mérito da questão:

“[...] Conforme relatado, a pretensão autoral é a declaração de prescrição das dívidas relativas às Cédulas de Crédito Industrial de no 95/00145-X e no 95/00242-1, bem como o Aditivo de Rerratificação referente a Cédula de Crédito Industrial no 95/00242-1, com a consequente baixa da hipoteca existente sobre o seu imóvel rural.

Como cediço, é de 03 (três) anos o prazo prescricional para a ação de execução do título, a contar do vencimento da cédula de crédito industrial (art. 52 do Decreto no 413/1969, c/c o art. 70, do Anexo I, do Decreto no 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra).

Prescrita a pretensão para a ação de execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança/monitória, que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

No caso em análise, as duas cédulas de crédito industrial e o aditivo, venceram, respectivamente, em 30 de agosto de 1995, 05 de março de 1997 e 24 de janeiro de 1998.

Logo, a prescrição atingiu não somente o direito de executar o título, mas também, o direito de manejar ação de cobrança ou ação monitória, uma vez que transcorrido mais de
20 (vinte) anos
após o vencimento do título, sem que a instituição financeira tenha adotado qualquer medida para a satisfação do seu crédito.

Revela pontuar ainda que o banco demandado não apresentou qualquer hipótese de causa suspensiva ou interruptiva do lapso temporal e nem apresentou qualquer documento apto a desconstituir as alegações da parte autora.

[...]

Por conseguinte, no tocante ao cancelamento das hipotecas, nos termos do art. 1.499, inciso I, do Código Civil, a hipoteca extingue-se com a extinção da obrigação principal.

Por isso, fulminada a pretensão de cobrança das dívidas pela prescrição, deve ser reconhecida a extinção da hipoteca, uma vez que acessória da principal.

[...]

Destarte, não sendo demonstrada a suspensão do prazo prescricional e nem qualquer ato que o interrompesse desde seu termo inicial, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, determinar o cancelamento da hipoteca.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de
RECONHECER
a prescrição das Cédulas de Crédito Industrial no 95/00145-X, 95/00242-1 e Rerratificação referente a Cédula de Crédito Industrial no 95/00242-1 e
DETERMINAR
, por consequência, o cancelamento da hipoteca sob o imóvel de matrícula n. no 8.724 do CRI de Colíder/MT, atual Av-1, AV2 e AV-3 da Matrícula 3.844 do CRI de Marcelândia/MT.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 223325297)

Pois bem. Da análise dos autos, é possível verificar que a ação declaratória proposta pela parte autora recorrida objetiva obter a declaração de extinção dos débitos relativos às Cédulas de Crédito Industrial no. 95/00145-X, no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com vencimento para 30 de agosto de 1995; no. 95/00242-1, no valor de R$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), com vencimento para 05 de março de 1997; e Aditivo de Rerratificação referente a Cédula de Crédito Industrial no. 95/00242-1, alterando o vencimento para 24 de janeiro de 1998; pelo advento da prescrição.

Cumpre salientar que para a ação cambial (artigo 784 do CPC), aplica-se a regra prevista na Lei Uniforme de Genebra, Decreto no 57.663 /1966, que em seu artigo 70 estabelece o prazo prescricional de três anos para os títulos de crédito,
in verbis
:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha cláusula ‘sem despesas’.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.”

É nesse sentido, aliás, a orientação da jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.

1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genébra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário.

2.
Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.

3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes.

4. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 1.525.428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 12/11/2019) (Negritei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PPRESCRIÇÃO TRIENAL.

1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019) (Negritei)

Nesse mesmo rumo, é a linha de entendimento firmado no âmbito desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
– BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.
Em razão dos contornos do julgado, resta prejudicado o recuso que visa afastar a suspensividade do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC.”
(N.U 1001802-14.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (Negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C LEVANTAMENTO E CANCELAMENTO DE GRAVAME – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONSEQUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

‘Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.’ (REsp n. 1.408.861/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015)

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

In casu, verificada a prescrição do título e havendo pretensão resistida do apelante, a causalidade reverte-se em seu desfavor.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1002360-13.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (Negritei)

Lado outro, para as ações de natureza causal (tanto pelo procedimento monitório quanto para o procedimento comum), a prescrição, consoante também se infere do entendimento jurisprudencial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve incidir na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cuja pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) (Negritei)

No caso dos autos, portanto, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Prescrita a pretensão para a ação de execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança/monitória, que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

No caso em análise, as duas cédulas de crédito industrial e o aditivo, venceram, respectivamente, em 30 de agosto de 1995, 05 de março de 1997 e 24 de janeiro de 1998.

Logo, a prescrição atingiu não somente o direito de executar o título, mas também, o direito de manejar ação de cobrança ou ação monitória, uma vez que transcorrido mais de
20 (vinte) anos
após o vencimento do título, sem que a instituição financeira tenha adotado qualquer medida para a satisfação do seu crédito.”

Ainda, constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil
[1]
.

Em casos absolutamente semelhantes, assim decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Recurso desprovido.”
(N.U 1007368-25.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida.

Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.
” (TJ-MT 10003528320188110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e, diante do trabalho adicional da parte adversa nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

[
1]
Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024